Tribunal: TJDFT
Processo: 0702032-09.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA CÍVEL Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo Número : 0702032.2016.8.07.0000 MS Impetrante : CHRISTIANE RIBEIRO LEMOS PELIZ Impetrado : SECRETÁRIO DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO A Impetrante comunica na petição Id. 10400234 o descumprimento do v. Acórdão (Id. 3265809). Ocorre que, posteriormente a essa afirmação, veio a esta Relatora a notícia da decretação da prisão preventiva da ora Impetrante, pelas razões expostas no ofício encaminhado pelo 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 11219654). Intimada a autoridade coatora para se manifestar sobre os fatos narrados pela Impetrante, informou que a segurança concedida neste writ não foi cumprida por motivo diverso do objeto da demanda. A Autoridade Coatora explica que a nomeação da Impetrante está suspensa, em razão dos atos por ela praticados posteriormente ao ajuizamento da presente ação, o que culminou na determinação judicial de sua prisão, nos termos demonstrados pelos documentos carreados aos autos (Id. 13303508). Dessa forma, resta demonstrado que o Acórdão não foi descumprido, visto que a razão da não nomeação até o momento advém da decretação da prisão da Impetrante. Indefiro, portanto, o pedido da Impetrante. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1o de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora